Tribunal: TJES
Processo: 5008697-87.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008697-87.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DANIEL DOS SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008697-87.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
DANIEL DOS SANTOS

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação declaratória na qual a parte Autora alega que celebrou contrato de empréstimo consignado, todavia, vem sendo descontado valores decorrentes de cartão de crédito consignado, requerendo a
parte Autora a
declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado julgou:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, pelo que
DECLARO
a inexistência do débito e da relação jurídica referente aos descontos do contrato de cartão n° 5259 2227 7067 4114, incluído em 13/09/2017, com um desconto de R$ 46,85 e um limite de R$ 1.262,00, vinculado ao Banco BMG S.A, sob a rubrica 322, determinando que a ré libere a margem consignável, no
prazo máximo de cinco dias
, sob pena de multa única em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); bem como,

CONDENO
a ré à repetição dobrada do valor pago em excesso, no total de R$ 11.594,82 (onze mil quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos), com juros legais calculados a partir da citação, e correção monetária a partir do ajuizamento da ação, ao mesmo tempo em que
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação supra.
”

Em sede recursal, a parte recorrente, alega
liminarmente
a
incompetência do juizado especial devido necessidade de prova pericial e no mérito a validade do negócio jurídic
o e do não cabimento dos danos materiais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático probatório carreado aos autos, concluiu
que
a empresa faltou com seu dever de informar ao consumidor e os documentos juntado não são claros os termos da contratação.

A preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada pelo banco recorrente não deve ser acolhida, visto que, ao contrário do que alega, o conjunto probatório dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, não sendo vislumbrada complexidade que justifique a necessidade de prova pericial.

No mérito, tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

De antemão, verifico que a contratação questionada é da modalidade Reserva de Margem Considerável (RMC), ou seja, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 estabelece que (art. 3º e seu § 4º): “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”.

A meu ver, no caso em tela estamos diante de típica venda casada (vedada pelo nosso ordenamento jurídico, nos termos do art. 39, inciso I, do CDC). Ou seja, o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo (exatamente o caso dos autos), todavia, lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito para saque do valor correspondente.

Restou devidamente comprovado nos autos que a cobrança do mínimo do cartão uma malsinada prática comercial de instituições financeiras consistentes em fornecer empréstimos mediante a contratação de cartões de crédito, com desconto de valores mínimos em folha de pagamento, com o que são geradas dívidas impagáveis e com juros muito superiores ao tradicional contrato de mútuo. A contratação, nesta modalidade, é absurdamente desproporcional e, como no caso vertente, torna-se um empréstimo impagável, pois o consumidor é enganado com um desconto em valor fixo no contracheque enquanto a dívida do cartão cresce geometricamente, prática que merece ser reprimida.

No mesmo sentido:

CONTRATO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA VIABILIZAR O MÚTUO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA PELA SENTENÇA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS - INVIABILIDADE - NÃO SE CUIDA DE DEMANDA POR DÍVIDA JÁ PAGA, COMO PREVÊ O ART. 940 DO CC - AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE MÁ-FÉ DO RÉU - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - EXPEDIENTE ARDILOSO UTILIZADO PELO RÉU QUE LEVA O MUTUÁRIO A ANGUSTIANTE SITUAÇÃO DE VER A SUA DÍVIDA ALONGADA SEM TERMO FINAL, SALVO SE QUITÁ-LA INTEGRALMENTE (...). (TJSP; Apelação 1021342-65.2017.8.26.0451; Relator (a): Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018). Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c repetição de indébito e indenização por danos morais. Autora que se dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão de crédito - reserva de margem consignável - com liberação de valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu. Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC. Dano moral, no entanto, não configurado. Mero aborrecimento, pois não ocorreu a negativação. Sucumbência reconhecida como recíproca. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1001039-69.2017.8.26.0341; Relator: João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018) (destaquei).

Ademais, a eventual ausência de margem consignável para inclusão de contrato de empréstimo consignado não exime a instituição bancária demandada do seu dever de informação quanto a modalidade do negócio jurídico ofertado ao consumidor, assim como em relação às suas características e formas de pagamento, sendo que, in casu, a consumidora Recorrente afirmou que não tinham ciência das peculiaridades da pactuação de cartão de crédito consignado.

Cito a sentença
:
“
Mediante interpretação dos autos,
a controvérsia reside no fato do requerente ter sido ou não efetivamente informado acerca da modalidade da contração, já que os descontos efetuados mensalmente não abatem o saldo devedor principal, sendo apenas um pagamento mínimo, com juros e encargos, diferente do empréstimo consignado, onde há abatimento do saldo devedor.
Em que pese a inversão do ônus probatório, a requerida, em audiência (id 33904688), se limitou a requer o julgamento antecipado da lide, sem manifestar interesse na eventual produção de prova oral. Embora a requerida tenha juntado aos autos o respectivo contrato (id 34032726), constato que, apesar do título constar a modalidade cartão de empréstimo consignado, não há identificação clara a respeito da diferença entre as modalidades "empréstimo consignado" e "cartão de crédito consignado", tampouco informação de qual modalidade seria mais vantajosa ao consumidor, nem mesmo se o consumidor foi devidamente informado a respeito, considerando se tratar de pessoa idosa.

Entendo ser verossímeis as alegações do autor, até mesmo porque comprovou os descontos na margem de crédito consignável, através dos documento lançados ao id 28885512 e seguintes.A similitude das expressões “empréstimo consignado” e “cartão de crédito consignado”, diante da reconhecida hipossuficiência técnica do consumidor, fatalmente podem acarretar confusões em face das nomenclaturas, motivo pelo qual se torna mais rigoroso que as instituições, ao ofertarem tais serviços, expliquem com extrema clareza a diferenciação entre ambas, os benefícios de cada modalidade, as consequências resultantes e aquilo que seria mais benéfico ao consumidor. Tais normas de conduta, que deveriam ser adotadas pelo fornecedor, tem o objetivo de viabilizar a autodeterminação plena da parte vulnerável, que deve se sobrepor às meras concordâncias formais, a exemplo de assinaturas, que nem sempre correspondem ao efetivo exercício da liberdade de contratar, já que a escolha poderia ter sido diferente, caso as informações fossem prestadas de modo esclarecido e real, notadamente em observância ao direito básico do consumidor (art. 6, II e III, CDC). As instituições que assim procedem, assumindo o risco deste tipo de contratação, poderiam muito bem lançar mão de recursos tecnológicos de identificação (filmagem/foto), ou no mínimo, fazer uso dos inúmeros cartórios de tabelionato para fins de reconhecer e identificar a pessoa que se diz contratante. Essa falta de cuidados, não pode ser repassada ao consumidor, ainda mais nestes tipos de contratação em massa. Deste modo, em vista da falha na prestação do serviço oferecido pelo requerido, bem como, não tendo ele apresentado aos autos provas contundentes de suas alegações em sede de defesa, tampouco impugnado os documentos produzidos pela autora, tenho que merece acolhida o pedido declaratório de inexistência de relação jurídica entre as partes, com consequente cancelamento da reserva de margem (RMC) inserido pelo réu no benefício do autor. Entretanto, constato que, apesar do autor alegar nunca ver creditado os valores em sua conta, é possível perceber que efetivamente recebeu (id 34032744 pág.1 e 2), inclusive na conta bancária vinculada à Caixa Econômica Federal (id 34032750 – pág.6), o que se evidencia pela comparação dos documentos, tendo recebido o numerário de R$ 1365,29. Mesmo após a juntada dos referido documentos, a parte autora não se insurgiu em relação à documentação. Observa-se que o pedido autoral teve por base um desconto de R$ 7.162,70, desconsiderando, porém, aquilo que efetivamente recebera (R$ 1.365,29), cujo cálculo, a partir de simples subtração, alcança o montante de R$ 5.797,41, quantia esta que deve parametrizar o pedido de restituição, sendo que, se considerada a dobra, alcançará a quantia de R$ 11.594,82. Dessa forma, penso que o pedido de restituição dobrada merece acolhimento, descontando-se o valor que o consumidor efetivamente recebera, até mesmo para fins de evitar enriquecimento ilícito.”

Assim as provas colecionadas nos autos refletem
a falha de prestação de serviço causando um ilícito,
que
deve ser
restituído em dobro.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)